Tribunal: TJMT
Processo: 1016943-25.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração opostos por VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA, a fim de que seja corrigida contradição, sob o argumento de que foi reconhecida a falha na prestação do serviço, contudo não foi condenado ao dano moral.
Certificada a tempestividade no id. 71654992.
É o breve relatório.
Fundamento e Decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional. Além do mais, no âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado n. 125, do FONAJE, veda sua oposição com a exclusividade de prequestionamento.
No caso, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou provimento.
A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há contradição – quer a embargante, por via transversa, o reexame da matéria.
Analisando o acordão embargado, tem-se que a sentença de improcedência foi mantida por fundamento diverso.
Assim, apesar de reconhecer a falha na prestação do serviço entendeu-se que a situação não foi capaz de gerar dano a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, deste modo, colaciono trecho do acórdão:
Após compulsar os autos, tenho que restou comprovado a necessidade de efetuar pagamento na via 03 e 06, na data do dia 10.12.2019, período em que o serviço já deveria estar liberado, em razão do pagamento do pagamento débito pendente. Todavia, entendo pela inexistência dos danos morais, pois para sua configuração não basta só a ocorrência de uma lesão proveniente de um ato ilícito, é necessário a demonstração efetiva quanto a ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica etc.
No caso específico dos autos, em que pese a falha na prestação de serviço pela empresa recorrida e inexecução do contrato, entendo que a mera inexecução dos serviços ou a incorreta prestação do ofício, por si só, não é o suficiente para ofender os direitos de sua personalidade e causar-lhe dano moral, sendo dissabores normais da vida cotidiana.
Ora, apesar de reconhecer que a situação descrita na inicial gerou incômodos e aborrecimentos, o recorrente não demonstrou maiores repercussões no direito de sua personalidade com a inexecução do serviço contratado, capaz de atingir-lhe a honra, a boa fama ou a respeitabilidade.
O recorrente não demonstrou outra situação fática após a realização do pagamento do pedágio e seguimento da viagem que pudesse ensejar a condenação em danos morais. Além disso, verifica-se que após este fato o recorrente continuou fazendo uso do serviço.
Há a necessidade, com exceção dos casos em que o dano deriva do próprio ato praticado, da efetiva comprovação dos alegados danos a justificar a condenação, ônus do qual não se desincumbiu a parte recorrida, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
É certo que o mero transtorno, ainda que significativa proporção, não pode ser indicado como um legítimo dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a nossa, em que vários ocorridos do dia a dia já são aptos a gerar aborrecimentos de toda ordem, sendo necessária grande prudência para diferenciar aqueles que se enquadram na categoria dos dissabores e os que se classificam na dos danos morais.
Assim, tenho que a inexecução do serviço contratado, por mais desagradável que se mostre, não induz, por si só, ofensa à dignidade da pessoa, mas, tão somente, transtornos e incômodos decorrentes de negócio jurídico frustrado, que não têm o condão de ensejar a indenização moral.
Os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS . 1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presentes quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração rejeitados . (N.U 0001677-52.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)
Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum não há que se falar em reforma do julgado.
Em face do exposto, julgo prejudicado o exame dos presentes embargos por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III do CPC.
Advirto que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório, bem como pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator